Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO DE ISENÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA. TESE FUNDAMENTADA EM CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA. LAUDO MÉDICO NÃO CONCLUSIVO. LAUDO PERICIAL EM SENTIDO DIVERSO DA TESE DA PARTE RECORRENTE.
1. A concessão da isenção ao imposto de renda, prevista na Lei no 7.713/88, pressupõe prova de que o autor é, ou foi, portador de doença grave especificada em lei.
2. Não comprovado pelo autor que foi portador de cardiopatia grave, tese que fundamenta o pedido formulado na petição inicial, nada há a reparar no julgamento de improcedência do pedido.
3. Apelação não provida.